Tribunal: TJMT
Processo: 1037656-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037656-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAC SUNIGA - CPF: 325.975.331-15 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. NÃO IMPUGNADO. FATURAS COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SAQUE CONSIGNADO. FOTOSELFIE EM CADA CONTRATAÇÃO VIRTUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DA CONRTRATAÇÃO E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), envio de documento pessoal, entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Contudo não há evidências de alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a existência de relação jurídica no passado, afasto os efeitos da litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1037656-19.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(S):

Isac Suniga.

Recorrido(S):

Banco Bmg S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:1. Condenar a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$2.463,32 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;2. Condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;3. Retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.”.

Colendos Pares;

O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui empréstimo consignado ativo junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, discorda dos débitos em seu benefício assistencial do INSS a título de RMC-Reserva de Margem consignável, assevera que são indevidos pugnando pela devolução na dobra e danos morais ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa é atinente a mero cartão de crédito e débito.

Em contrapartida, A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do cartão de crédito consignado

juntando CCB – cédula de crédito bancário atinente à contratação de saque mediante cartão de crédito consignado, celebrado em 07/05/2020, no valor de R$2.658,28, outro em 25/06/2020 no valor de R$ 756,95 e outro em 01/04/2021 no valor de R$1.025,11, lançados nas faturas as quais não foram quitadas na integralidade sendo debitada a RMC e lançado o valor residual para o mês subsequente, sendo legítimo o desconto no benefício do INSS, devidamente acompanhado de entrega de documentos pessoais e
fotoselfie
a cada contratação.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, os contratos e as CCB juntadas, bem como demais documentos, sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, os contratos e as CCB juntadas, bem como demais documentos, sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias.

Restando comprovado a contratação de saque via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente para afastar a condenação arbitrada a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023